Tribunal: STF
Processo: Rp 896
Classe: Rp
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-26
Data de publicação: 1973-09-26

Ementa:
- Argüição de inconstitucionalidade do art. 41 da Constituição do Estado do Piauí, na redação que lhe deu a Emenda nº1, de 30.1.71, por haver omitido, ao enumerar os predicamentos dos membros do Tribunal de Contas, a palavras prerrogativas. Irrelevância da omissão, à vista da influência preponderante de norma federal paradigmária (Constituição, art. 72, § 3º). Representação julgada  improcedente.